Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713537-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGINO PAULINO DA SILVA, GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 35096412. Ao agravado/réu para contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator